Tribunal: TJMT
Processo: 0000760-56.2015.8.11.0093
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000760-56.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUAREZ ALVES JUNIOR - CPF: 557.082.189-91 (APELANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), SUELI APARECIDA MAIA ALVES - CPF: 651.470.811-00 (APELANTE), LUIZ ALBERTO BASSETTO - CPF: 287.482.129-20 (APELADO), SILVIO DE ALBUQUERQUE MARANHAO - CPF: 104.400.119-49 (ADVOGADO), EMERSON CORAZZA DA CRUZ - CPF: 832.988.439-20 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - CPF: 372.918.409-10 (ADVOGADO), MARILENE PRETO BASSETTO - CPF: 286.572.099-34 (APELADO), ANGELINA ROSSI VESSONI - CPF: 214.348.628-60 (APELADO), LEONEL VESSONI - CPF: 012.130.678-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DECLARATORIA DE NULIDADE DE MATRICULA. INEFICÁCIA DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO VÁLIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião extraordinária referente à área rural de 506,70380 hectares, sob o fundamento de que a ação declaratória de nulidade de matrícula teria interrompido o prazo aquisitivo e configurado oposição à posse.

II. Questão em discussão

As questões submetidas a julgamento consistem em: (i) verificar se os apelantes exercem posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo legal previsto no art. 1.238 do Código Civil, apta ao reconhecimento da usucapião extraordinária; e (ii) definir se a ação declaratória de nulidade de matrícula, proposta por terceiros, sem a participação dos autores, é juridicamente idônea para constituir oposição válida à posse e interromper o lapso aquisitivo.

III. Razões de decidir:

(i) A sentença proferida na ação de nulidade de matrícula não produz efeitos contra terceiros que não integraram a relação processual, consoante o art. 506 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ; (ii) O ajuizamento de ação anulatória por parte diversa não configura oposição eficaz à posse, nem interrompe o curso do prazo aquisitivo da usucapião; (iii) Demonstrada, mediante prova documental e testemunhal, a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por período superior a quinze anos, restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária, conforme art. 1.238 do C.C

IV. Dispositivo e tese de julgamento

Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento firmadas:
“1.A sentença proferida em ação anulatória, da qual o usucapiente não foi parte, não configura oposição válida à posse nem produz coisa julgada oponível a terceiro, à luz do art. 506 do CPC.” “ 2.Comprovada a posse contínua, mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini pelo prazo legal, impõe-se o reconhecimento da usucapião extraordinária, independentemente de justo título ou boa-fé
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Juarez Alves Junior e Sueli Aparecida Maia Alves
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da
ação de usucapião extraordinário
, que julgou
improcedente
o pedido formulado pelos autores para o reconhecimento da aquisição de domínio sobre imóvel rural de 506,70380 hectares, situado em gleba de 6.000 hectares, registrado sob as matrículas n.º 6.035 e 6.036 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal.

Os apelantes alegam a ocorrência de
error in judicando
, sob o argumento de que a sentença desconsiderou a robusta prova testemunhal e documental que demonstraria o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 30 anos.

Sustentam afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a r. sentença utilizou fundamentos oriundos de processo judicial estranho, do qual os recorrentes não participaram.

Defendem a negativa de prestação jurisdicional, pois não foram enfrentadas todas as alegações e provas dos autores, nem a existência de precedente análogo do próprio TJMT (Apelação Cível n.º 0001235-12.2015.8.11.0093),
que reconheceu a usucapião extraordinária em área limítrofe e idêntica, ajuizada contra os mesmos réus e sobre fundamentos semelhantes.

Aduzem a inaplicabilidade da ação anulatória de matrícula ajuizada por terceiros como fator interruptivo da posse e reconhecimento da admissão da posse pelos próprios réus, em contestação, tornando incontroversa a posse prolongada exercida pelos autores desde 1990, e

pleiteiam a reforma da sentença e o julgamento procedente do pedido de usucapião extraordinário.

Contrarrazões pelos apelados no ID n. 314950909, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de

novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de

ação de
usucapião extraordinário
proposta por Juarez Alves Junior e outra, buscando o reconhecimento da propriedade de uma área rural de
506,70380 hectares
, inserida nas
matrículas nº 6.035 e 6.036
do Cartório de Registro de Imóveis do município de Feliz Natal, sobre a qual alegam exercer posse
mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
há mais de 30 anos, mediante exploração produtiva da terra e benfeitorias.

Decorrida regularmente a marcha processual, o juiz
a quo

julgou
improcedente o pedido
, amparando-se no argumento de que a
ação declaratória de nulidade de matrícula
ajuizada pelos apelados em 2004 configuraria
oposição eficaz
à posse, interrompendo o prazo aquisitivo e, portanto, inviabilizando o reconhecimento da usucapião.

Não concordando com o édito judicial, os autores recorrem.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a examinar se, à luz do conjunto probatório dos autos, estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da
usucapião extraordinária
pleiteada pelos apelantes, bem como se a
ação declaratória de nulidade de matrícula n.º 0004901-47.2004.8.11.0015
, ajuizada pelos apelados, seria apta a interromper o curso do prazo aquisitivo ou configurar oposição válida à posse exercida pelos recorrentes.

A
usucapião extraordinária
encontra-se disciplinada no art. 1.238 do Código Civil, que estabelece:

“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.”

A leitura do dispositivo revela que os elementos estruturantes da modalidade extraordinária da prescrição aquisitiva são:

(i)
posse contínua, mansa, pacífica e ininterrupta
,

(ii)
animus domini
,

(iii)
lapso temporal igual ou superior a quinze anos
, e

(iv)
ausência de oposição eficaz
.

No caso em pauta, os autos evidenciam, de forma suficiente, que os apelantes exercem a posse sobre a área rural de
506,70380 hectares
, parte integrante das matrículas
n.º 6.035 e 6.036
do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal, desde a década de 1990, com pleno exercício dos poderes inerentes ao domínio, realizando benfeitorias, cultivos e ocupação produtiva.

A prova oral, colhida sob o crivo do contraditório, é convergente em afirmar que os apelantes sempre exerceram atos de posse com “
animus domini
”, sem qualquer oposição direta dos proprietários formais ou de confrontantes, configurando a denominada
posse
ad usucapionem
, ou
posse civil qualificada
.

A testemunha
Cristiano José Nicoli
, em seu depoimento prestado em juízo (ID n. 314950389), afirmou que, desde 2006, exerce a função de gerente em uma fazenda que faz divisa, nos fundos, com a área pertencente aos apelantes. Declarou, ainda, que, desde então, os autores estão na posse do imóvel rural, cuja área é composta por lavoura de soja e arroz, além de mata nativa, embora desconheça a que título exercem tal posse
.

Na mesma linha, a testemunha
Donizete Valdomiro Panizon
afirmou, em seu depoimento, que conhece o autor Juarez desde 1992, tendo trabalhado em sua propriedade na execução de serviços braçais (construção de cercas, lascamento de madeira etc.) por aproximadamente seis a sete anos. Relatou que, à época, a área era utilizada apenas como pastagem e, posteriormente, foi preparada para o cultivo de lavoura. Asseverou que o autor se dizia proprietário de uma área entre 600 e 700 hectares e que as propriedades rurais dos senhores Vidimar e Dalmolin faziam divisa com a área do autor. Declarou, ainda, que também prestou serviços aos lindeiros. Destacou que os autores residiam no local, eram os responsáveis pelos pagamentos dos serviços contratados e que, durante o período em que ali trabalhou, jamais presenciou qualquer oposição ao exercício da posse
.

Já a testemunha
Gilmar de Souza
afirmou, em seu depoimento, que conhece o autor há aproximadamente trinta anos, desde o período compreendido entre 1988 e 1990. Declarou ter trabalhado como funcionário em área vizinha, pertencente ao Sr. Vidimar, que possuía uma serraria à época, operando uma esteira, quando o imóvel do autor estava sendo aberto para lavoura. Disse que, desde então, o autor já se encontrava na área e que acreditava ser ele o proprietário do imóvel, cuja extensão é de aproximadamente 600 a 700 hectares.

Afirmou que a área do autor faz divisa com os lotes do Sr. Dalmolin (à esquerda), do Sr. Vidimar (à frente) e da empresa Syngenta (aos fundos). Acrescentou que, atualmente, o imóvel é utilizado para lavoura, e que sempre vê o autor no local quando por ali passa.

Relatou, ainda, não saber quem construiu a casa e o barracão existentes na propriedade, tampouco se alguém já reivindicou o bem, concluindo que “desde sempre” o autor é reconhecido como o dono da área.

As declarações prestadas pelas testemunhas e pelos confinantes da área
demonstram que os apelantes mantêm presença habitual no local, realizam benfeitorias e
desenvolvem atividades voltadas à exploração produtiva da terra, como o cultivo de grãos e a construção de vias de acesso.

Tais relatos, aliados à ausência de qualquer oposição concreta ou documental por parte dos confrontantes ou de eventuais proprietários durante o período alegado, constituem indícios relevantes da prática de atos possessórios dotados do
animus domini
, aptos, em tese, a caracterizar a posse
“
ad usucapionem
”.

Além disso, os documentos carreados aos autos (mapas topográficos, notas fiscais de insumos e contratos de parceria agrícola) reforçam a continuidade e a notoriedade da ocupação.

Com efeito, a sentença recorrida fundou-se na premissa de que a
Ação Declaratória de Nulidade de Matrícula n. 0004901-47.2004.8.11.0015
, ajuizada pelos apelados, configuraria oposição apta a interromper o prazo da posse exercida pelos apelantes. Contudo, o raciocínio não se sustenta à luz do ordenamento jurídico.

É incontroverso nos autos que os recorrentes
não figuraram
como partes, assistentes, litisconsortes ou intervenientes na mencionada ação. Trata-se, portanto, de processo
estranho à esfera jurídica dos apelantes
, sendo de rigor a aplicação do
art. 506 do Código de Processo Civil
, segundo o qual:
“
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é uniforme ao afirmar que a coisa julgada
tem eficácia meramente inter partes
, não sendo oponível a terceiros que não participaram da relação processual, ainda que o objeto da ação envolva o mesmo bem.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA. ILEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, não é parte legítima para oposição de embargos de terceiro o adquirente de coisa litigiosa, ainda que desconhecido o vício inserido no negócio jurídico.

2. Conforme já decidido por esta Corte, "
não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente se o bem é adquirido por terceiro de boa-fé antes de configurada a litigiosidade"
(AgInt no AREsp 1.293.353/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J. 03.12.18).3. Agravo interno desprovido”. (
AgInt no AREsp n. 1.798.583/GO,

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J. 14.03.22 – negritei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COISA JULGADA. EFICÁCIA INTER PARTES. EFEITOS DA SENTENÇA. EFICÁCIA ERGA OMNES. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA -FÉ.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a coisa julgada torna imutável e indiscutível a sentença não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário e vincula apenas as partes da respectiva relação jurídica.

2. Dessa forma, o terceiro adquirente de imóvel, a titulo oneroso e de boa -fé não é alcançável por decisão em processo de que não fora parte, ineficaz quanto a este a decisão.

3. O Tribunal de Justiça destacou, ainda,
que os efeitos da coisa julgada formada na ação movida pela recorrente na Comarca do Rio de Janeiro/RJ, não irradia efeitos para o presente caso, sobretudo porque o imóvel foi adquirido pela recorrida de boa-fé, antes de configurada a litigiosidade envolvendo a nulidade da procuração.

4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. Agravo Interno Conhecido E Desprovido”
. (AgInt no REsp n. 1.852.345/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, J. 25.05.21 – negritei)

Assim, a referida ação anulatória, ajuizada em 2004,
não constitui oposição eficaz à posse

exercida pelos apelantes, tampouco interrompe o prazo aquisitivo.

Ressalta-se que, em caso análogo, envolvendo área integrante da mesma matrícula, porém distinta, o voto condutor proferido na
Apelação Cível n.º 0001235-12.2015.8.11.0093
destacou que: “A sentença proferida em ação anulatória, da qual o usucapiente não foi parte, não configura oposição válida à posse, nem produz coisa julgada oponível a terceiro.”

Eis a ementa do acórdão paradigmático.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSO E PACÍFICO COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE 15 ANOS. PROVA TESTEMUNHAL CONVERGENTE. OPOSIÇÃO INEXISTENTE. COISA JULGADA NÃO OPOSTA A TERCEIRO
. RECURSO PROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i)
saber se os autores exerceram posse contínua, mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini por prazo suficiente à aquisição da propriedade por usucapião extraordinária; e

(ii) saber se a sentença proferida em ação de nulidade de matrícula, proposta por terceiros em processo estranho à presente lide, constitui oposição válida à posse exercida
pelos recorrentes.

III. Razões de decidir

3. A usucapião extraordinária exige posse justa, contínua, pacífica e sem oposição por prazo igual ou superior a 15 anos, sendo admitida a redução para 10 anos nas hipóteses do parágrafo único do art. 1.238 do CC/2002.

4. A prova oral colhida em audiência demonstrou, de forma convergente e robusta, que os apelantes exercem a posse há mais de 15 anos, mediante atos materiais reveladores do domínio, como cultivo, benfeitorias e presença habitual no imóvel.

5. O ajuizamento de ação de nulidade de matrícula, da qual os recorrentes não participaram, não se presta a configurar oposição eficaz à posse exercida, tampouco gera efeitos erga omnes, nos termos do art. 506 do CPC/2015.

6. Não configurada oposição válida nem interrompido o curso do prazo aquisitivo, a posse exercida se mostra apta à aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado procedente.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da usucapião extraordinária exige a posse contínua, mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini, pelo prazo legal, sendo admissível o reconhecimento mesmo que implementado o requisito temporal no curso da demanda.

2. A sentença proferida em ação anulatória, da qual o usucapiente não foi parte, não configura oposição válida à posse nem produz coisa julgada oponível a terceiro.”
(RAC n.

0001235-12.2015.8.11.0093, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câm. Cível, J. 30.07.25 - negritei)

Não se pode olvidar, ainda, que o próprio acórdão, envolvendo parte da mesma área e os mesmos apelados, concluiu pela
procedência da usucapião extraordinária
em contexto idêntico, reconhecendo que o ajuizamento da ação anulatória de matrícula por terceiros não configurou ato de oposição à posse exercida pelos então apelantes.

A similitude fática e jurídica entre os casos impõe, por coerência e isonomia, a adoção do mesmo desfecho.

Pois bem.

O conjunto probatório é robusto e harmonioso em demonstrar que a posse exercida pelos apelantes sobre o imóvel é
mansa, pacífica e contínua há mais de 30 anos
,
ou seja, desde os idos de 1990, revestida de inequívoco
animus domini
.
Não há, nos autos, notícia de esbulho, turbação ou contestação formal durante o período, pois, como dito, a ação anulatória, não tem o condão de oposição, de modo que a posse deve ser reconhecida como
justa e qualificada
.

Assim, restam devidamente configurados os pressupostos legais para o reconhecimento da
usucapião extraordinária
em favor dos apelantes.

A proposito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – REJEIÇÃO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS INTERESSADOS – CITAÇÃO VÁLIDA
– MÉRITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – POSSE MANSA, PACÍFICA, CONTÍNUA E COM ANIMUS DOMINI – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Nos autos, restou comprovada a realização de diligências voltadas à localização da Apelante, sem êxito, autorizando, assim, a citação editalícia, que se mostra válida e suficiente para assegurar a publicidade do processo de usucapião.Atendidos os requisitos legais previstos no art. 1.238 do Código Civil, notadamente a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por lapso temporal superior a quinze anos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a usucapião extraordinária.

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.”
(RAC n.

1000160-63.2021.8.11.0107, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ªCâmara de Direito Privado, J. 23.10.25)

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. POSSE QUALIFICADA COMPROVADA. SEM OPOSIÇÃO EFETIVA. VENDA A TERCEIRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão são: (i) cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral e pericial; (ii) comprovação dos requisitos legais para a declaração da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC; e (iii) adequação da condenação por dano moral e do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminar: Não há cerceamento de defesa, pois a apelante não apresentou rol de testemunhas nem promoveu o depósito para realização da prova pericial, incorrendo em preclusão lógica e temporal.

5. Mérito: A prova documental é robusta e suficiente para comprovar a posse contínua, pacífica e com animus domini dos autores, conforme exigido pelo art. 1.238 do CC.

6. Comprovada a posse qualificada, diante da finalidade familiar atribuída ao bem, com pagamento de tributos por mais de 30 anos.

7. A alienação do imóvel, sem ciência dos possuidores, configura ato ilícito e violação ao princípio da boa-fé objetiva, legitimando o reconhecimento de dano moral, cuja indenização foi fixada de forma proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificação das provas, deixa de apresentar rol de testemunhas ou promover os atos necessários à produção da prova requerida. 2
. O exercício de posse qualificada e com animus domini, por período superior a 30 anos, autoriza o reconhecimento da usucapião extraordinária.
3. A alienação de imóvel a terceiro, sem oposição eficaz à posse consolidada e sem ciência do possuidor, configura ato ilícito indenizável.”
(RAC n. 1015058-51.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, J.13.10.25)

Dessa forma, com fundamento nos arts. 1.238 e 1.241 do Código Civil e 506 do Código de Processo Civil, impõe-se a
reforma integral da sentença recorrida
, para
julgar procedente o pedido inicial
, a fim de
re
conhecer o domínio do imóvel objeto da lide
,
consistente em
área rural de 506,7038 hectares
,
integrante das matrículas
nºs 6.035 e 6.036

do

Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal
,
em favor dos autores
Juarez Alves Júnior
e
Sueli Aparecida Maia Alves
, com fundamento na
usucapião extraordinária
.

A presente decisão servirá como
título hábil para registro
perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 1.241, parágrafo único, do Código Civil.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, fixando-se honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025